Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-90.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000050-90.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEDNEY MASCARENHAS NUNES

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IAÇU. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDAMENTADA EM SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1º, 8º E 9º DO DECRETO LEI Nº 20.910/32. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA 05 (CINCO) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA.
PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000050-90.2023.8.05.0090
, em que figuram como apelante
CLEDNEY MASCARENHAS NUNES

e apelado
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,